Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações coesas das vítimas têm importante valor probatório, especialmente quando é firme para confirmar que o réu abordou as vítimas portando uma arma de fogo.
2. A grave ameaça dirigida às duas vítimas deu início à execução do crime de roubo contra a primeira e a segunda vítima. Embora o roubo não tenha sido consumado contra a segunda vítima por razões alheias à vontade do agente, restou configurado o crime de roubo tentado.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso destes autos em que as duas vítimas afirmaram que o agente portava arma de fogo.
4. Não há qualquer nulidade no reconhecimento do concurso formal de crime, quando demonstrado que o agente, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo, sendo um consumado e o outro tentado.
5. Recurso conhecido e não provido.